Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-57.2023.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-57.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA - CPF: 021.012.501-28 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (APELANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PARTE AUTORA SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA – INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES – SOLICITAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAR A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS – INDEFERIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – TEMA 1069 DO STJ – NECCESSIDADE DA PROVA PERICIAL PARA APURAR O CARÁTER REPARADOR DA CIRURGIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“O entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção.”
(N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000362-57.2023.8.11.0014

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da sentença proferida em autos de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Morais n. 1000362-57.2023.8.11.0014, da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, ajuizada por
MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA
, em que o juiz julgou a ação:
“PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC e consequentemente: CONDENO a requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na obrigação de fazer consistente em fornecer à paciente MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA o procedimento cirúrgico não estético de CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (FUNCIONAIS) PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA; CONDENO a requerida no pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, para a autora MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA, com juros de mora no percentual de 1% a.m., a contar da citação ocorrida em 25/03/2023, e correção monetária pelo INPC, que deve incidir a partir da publicação desta sentença. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, CPC.”
(id. 242698687).

Preliminarmente, a apelante alega cerceamento de defesa, afirmando que
“nos autos, especificamente no despacho saneador proferido no ID 156675281 que a prova pericial foi indeferida e as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas. Na sequência, a Apelante pleiteou a reconsideração da produção de prova pericial, enquanto a Apelada permaneceu inerte.”.

Diz que
“se procedimentos de cirurgia plástica solicitados não estão no rol da ANS, caberia chamar a ANS no processo judicial para esclarecer o proceder da Agência, bem como avaliar os motivos da não inclusão no rol da ANS. Com a devida vênia, há motivos técnicos que embasam a Agência reguladora, devendo estes serem avaliados. Não pode ser o rol da ANS visto como irrelevante ao ponto de sequer valer como possibilidade de limitação contratual.”
.

Sustenta que,
“A não consulta à ANS resulta em claro cerceamento do direito de defesa da ré. Se os procedimentos de cirurgia plástica solicitados não estão no rol da ANS, caberia chamar a ANS no processo judicial para esclarecer o proceder da Agência, bem como avaliar os motivos da não inclusão no rol da ANS.”.

Argumenta que
“há motivos técnicos que embasam a Agência reguladora, devendo estes serem avaliados. Não pode ser o rol da ANS visto como irrelevante ao ponto de sequer valer como possibilidade de limitação contratual. A prova pericial seria suficiente para identificar o caráter estético do procedimento solicitado pela Apelada, contudo esse meio de prova requerido, foi indeferido.”.

No mérito, defende que o procedimento é meramente estético e não possui cobertura contratual, de tal maneira que não há ilicitude na negativa, pois agiu regularmente. Defende, também, o afastamento da condenação por danos morais.

Em suma, pede o acolhimento da preliminar de cerceamento para cassar a sentença atacada. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação (id. 242698693).

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnado pelo desprovimento (id. 242698698).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da sentença proferida em autos de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Morais n. 1000362-57.2023.8.11.0014, da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, ajuizada por
MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA
, em que o juiz julgou a ação:
“PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC e consequentemente: CONDENO a requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na obrigação de fazer consistente em fornecer à paciente MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA o procedimento cirúrgico não estético de CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (FUNCIONAIS) PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA; CONDENO a requerida no pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, para a autora MAYANA CHRISTINA CURSINO SOUZA, com juros de mora no percentual de 1% a.m., a contar da citação ocorrida em 25/03/2023, e correção monetária pelo INPC, que deve incidir a partir da publicação desta sentença. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, CPC.”
(id. 242698687).

Consta na inicial que a apelada, ora autora, é beneficiária do plano de saúde na modalidade de contrato coletivo por adesão, narrando que foi submetida à cirurgia bariátrica (Gastroplastia Redutora), em razão do seu diagnóstico de obesidade mórbida, mas que em virtude do procedimento perdeu cerca de 88kg (oitenta e oito quilos), o que lhe ocasionou na flacidez na região do abdômen e atrofia na região mamária, sendo indicado a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores de Abdominoplastia e Mastopexia com prótese.

Afirma que a apelante negou a cobertura das cirurgias justificando que não estão previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), razão pela qual ajuizou a presente ação para assegurar que as cirurgias sejam cobertas pelo plano de saúde, bem como requereu a condenação da empresa em danos morais.

Após a defesa, ao proferir despacho saneador, a apelante requereu a realização de prova pericial, o qual foi rejeitada. Posteriormente, sobreveio a sentença julgando procedente a ação.

No apelo, a empresa arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que trata-se de caso de verificar se os procedimentos indicados são estéticos, ou não, conforme orienta o Tema nº 1069 do STJ.

Pois bem, a preliminar merece acolhimento.

É cediço que a prova ocupa um papel fundamental no processo de conhecimento, uma vez que as alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, não trarão utilidade à parte interessada, razão pela qual, a prova é corolário lógico do devido processo legal.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar suas alegações, o Código de Processo Civil, assim distribui o ônus probatório: compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem negligenciar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. Essa é a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo, o sucesso na satisfação do ônus probatório é essencial para o acolhimento ou rejeição da pretensão aduzida.

Como pontua o eminente Ministro Luiz Fux:
“a conclusão a que chega o juízo não tem compromisso absoluto com a verdade, senão com a justiça, a estabilidade e a segurança social, alcançadas mediante a colaboração das partes, fundamento semelhante que informa o instituto da coisa julgada”
(in Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. I, 4ª ed., Forense, Rio de Janeiro: 2008, p. 573).

Nesse interim, o juiz não pode decidir senão à luz dos fatos provados nos autos, visto que lhe é defeso valer-se de seu conhecimento particular.

Dessa forma, ao subsumir todo esse esquadro técnico ao presente caso, verifica-se que razão assiste a parte ré/apelante, no sentido de que a sentença recorrida incorreu em cerceamento do seu direito de defesa.

Isso porque, a questão colocada em análise, neste recurso, foi objeto de julgamento em sede recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), que fixou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,

(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.!”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.).

Nesse passo, verifica-se dos autos que a natureza reparadora das cirurgias foi impugnada em contestação e também sustentada em pedido de provas, todavia, a controvérsia foi analisada como se exclusivamente de direito fosse.

Desse modo, entendo que a produção da prova pericial é pertinente, sobretudo porque pode definir quais procedimentos requeridos são de caráter reparador ou funcional e, consequentemente, de cobertura obrigatória.

Por isso, fica evidenciado o prejuízo da apelante, que não pôde produzir a prova pericial perquirida, em nítida afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que são basilares no processo civil brasileiro.

Esse tem sido o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DA CIRURGIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se a cirurgia possui caráter estético ou reparador. Recurso Provido.”
(N.U 1046526-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Claudia Aparecida Nunes da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, para determinar que a ré fornecesse à autora o tratamento cirúrgico indicado, bem como distribuiu igualmente os ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão central é saber se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de prova pericial para determinar se as cirurgias requeridas possuem caráter estético ou reparador, conforme alegado pela Unimed. III. Razões de decidir 3. De acordo com o Tema 1069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador para pacientes pós-bariátricos. No entanto, havendo dúvida quanto ao caráter estético ou reparador do procedimento, cabe à operadora de plano de saúde solicitar a formação de junta médica. 4. A Unimed requereu, na origem, a produção de prova pericial para esclarecer a natureza das cirurgias prescritas, o que não foi apreciado, caracterizando cerceamento de defesa. 5. Diante da necessidade de esclarecimento técnico, é imprescindível a realização de perícia para definir a cobertura do procedimento, conforme a jurisprudência e entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da Unimed provido. Sentença anulada para que seja realizada a produção de prova pericial. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: “É configurado cerceamento de defesa quando, em ação envolvendo cobertura de cirurgia pós-bariátrica, a operadora de plano de saúde não tem sua solicitação de prova pericial apreciada para verificar a natureza estética ou reparadora do procedimento.”
(N.U 1009155-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS APÓS GASTROPLASTIA – CUSTEIO NEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TEMA 1069 DO STJ – DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (Tema 1069 do STJ) Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação do pedido de perícia médica que busca dirimir eventuais dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica.”
(N.U 1016810-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024)

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

- TEMA 1069/STJ ITEM II - DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS - JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. O entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção.”
(N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Outros Tribunais vêm julgando no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR O CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DAS CIRURGIAS PLEITEADAS. SENTENÇA CASSADA. I. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. II. No presente caso, o laudo pericial pode atestar quais procedimentos requeridos possuem caráter reparador/funcional e, consequentemente, se são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. III. Diante do requerimento de prova pericial, aliado a necessidade de tal prova para o deslinde da controvérsia, resta caracterizada a nulidade por cerceamento de defesa, devendo a sentença ser cassada para a adequada instrução processual.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(
TJ-GO
- Apelação Cível: 57924244720238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

"APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1069. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. Negativa de cobertura. Sentença de procedência para determinar que a ré seja compelida a custear os procedimentos requeridos pela autora, em sua rede credenciada, bem como realizar o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da Ré. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença que julgou de forma antecipada, ainda que necessária produção de prova pericial para dirimir a controvérsia acerca da natureza reparadora ou puramente estética do procedimento requerido. Anulação da sentença, de modo a viabilizar a instrução probatória. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA." (v. 44600).”
(
TJ-SP
1014811-35.2020.8.26.0005 São Paulo, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA BILATERAL COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO CARÁTER EMINENTEMENTE REPARATÓRIO DA CIRURGIA, QUE DEPENDE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO – TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA CONSTATAR O CARÁTER REPARADOR DA CIRURGIA – NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Sobre o dever de custeio de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica, recentemente a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, representado pelos REsp nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, que definiu alguns critérios para fins de verificação da obrigatoriedade ou não de cobertura. 2. No caso dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela apelada não se prestam a comprovar, indene de dúvida, a finalidade puramente reparadora da cirurgia, tampouco indicam a urgência/emergência no procedimento. 3. Portanto, diante da imprescindibilidade e pertinência da realização da prova pericial, na medida em que são necessários conhecimentos técnicos para se atestar se o procedimento cirúrgico de mamoplastia bilateral com colocação de prótese pleiteado pela apelada tem caráter reparador ou estético, é de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa. 4. Recurso provido para anular a sentença a fim de que se realize a prova pericial necessária para demonstrar se o procedimento feito pela apelada é estético ou reparador, restando prejudicadas as demais teses recursais.”
(
TJ-PR
00237343220198160021 Cascavel, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 01/08/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Logo, diante da dúvida razoável acerca da natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteado pela autora, ora apelada, se de caráter eminentemente reparador, mostra-se evidente a necessidade de produção da prova pericial pleiteada pela apelante, para o julgamento da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para anular a sentença a fim de que se realize a prova pericial requisitada com a finalidade de atestar o caráter reparador das cirurgias indicadas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024